Tribunal: TJDFT
Processo: 0004413-48.2014.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO LEGAL. TEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO PETITÓRIA NO PLANO RECURSAL. DESCABIMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO bancário. TARIFAs de cadastro e de registro de contrato. legalidade. SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. ILICITUDE. IOF. INCLUSÃO NO FINANCIAMENTO. LEGALIDADE.
I. No cômputo do prazo recursal deve ser considerada a suspensão prevista no artigo 1o da Resolução/TJDFT 9/2015 do TJDFT.
II. A legislação processual não admite inovação petitória no plano recursal.
III. Consoante as teses fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento ds Recursos Especiais 1.251.331/RS e 1.578.553/SP, cuja observância prestigia os princípios da segurança jurídica e da isonomia, as tarifas de cadastro e registro de contrato, desde que expressamente convencionadas, podem ser validamente cobradas do consumidor.
IV. A contratação impositiva do seguro de proteção financeira caracteriza operação casada vedada pelo artigo 39, inciso I, da Lei 8.078/1990, sendo nesse sentido a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.639.259/SP.
V. É perfeitamente lícita a cláusula contratual que inclui o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF nos custos financeiros do mútuo bancário.
VI. Recursos providos parcialmente.